Tribunal: TCU
Processo: 007.141/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Sistema de pagamentos instantâneos PIX e seus impactos econômicos, sociais e regulatórios, incluindo riscos de sanções internacionais e alternativas regulatórias.)

Inteiro teor:
Acórdão 1046/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, com o objetivo de que este Tribunal adote medida cautelar para informar ao Presidente do Congresso Nacional sobre o risco de sanções internacionais relacionadas ao crescimento do PIX, visando à ciência e eventual adoção de medidas legislativas ou diplomáticas pertinentes; Considerando que a autoridade representante solicita, ainda, que o Tribunal instaure força-tarefa conjunta com o Banco Central do Brasil e o Ministério da Fazenda para avaliar o PIX, com os objetivos de quantificar seus benefícios econômicos, estimar impactos econômicos e avaliar alternativas regulatórias que preservem os ganhos sociais enquanto mitigam possíveis riscos internacionais; Considerando que a representação está fundamentada na alegação de que o sistema vem enfrentando resistências internacionais e críticas, principalmente do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos da América (USTR), embora não haja evidências de violação a compromissos internacionais, nem demonstração de discriminação contra empresas estrangeiras, ao menos até o momento atual; Considerando que a peça inicial, no entanto, não apresenta indícios concretos de irregularidade ou ilegalidade, nem aponta elementos objetivos que satisfaçam os requisitos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 235 do Regimento Interno c/c art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o autor da representação não possui legitimidade para solicitar a instauração de auditoria ou levantamento pelo TCU, visto que tais fiscalizações dependem de iniciativa própria do Tribunal ou de solicitação formal do Congresso Nacional; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros às peças 5-7, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 007.141/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.